Tribunal: TJSP
Processo: 1002189-47.2019.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Respeitável sentença que julgou procedente a ação para condenar a empresa requerida a pagar à autora R$ 200.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo ser descontado do referido montante o valor recebido a título de seguro obrigatório (DPVAT) - (R$ 13.500,00). Condenou-a ainda ao

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Respeitável sentença que julgou procedente a ação para condenar a empresa requerida a pagar à autora R$ 200.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo ser descontado do referido montante o valor recebido a título de seguro obrigatório (DPVAT) - (R$ 13.500,00). Condenou-a ainda ao pagamento de pensionamento mensal, no percentual de 2/3 de um salário-mínimo nacional em vigor, em valor a ser apurado em liquidação de sentença mediante simples cálculo aritmético, desde a data do óbito (14/07/2019), até a data em que a falecida viesse a completar 75 anos de idade. Julgou procedente a denunciação da lide para condenar a seguradora denunciada a indenizar a denunciante nas quantias por esta última pagas à autora, observados, porém, os limites da apólice do contrato de seguro, sem prejuízo do cumprimento da sentença, a requerimento da autora, diretamente contra a seguradora/denunciada.

RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA VIAÇÃO VALE DO TIETÊ LTDA. Pretende redução do valor arbitrado a título de danos morais e alteração do termo inicial de incidência dos juros moratórios e afastamento da condenação por pensão mensal.

PENSÃO POR MORTE INDEVIDA. A concessão de pensão por morte da genitora exige demonstração da efetiva dependência econômica da filha maior de idade, o que não ocorreu – Pensionamento indevido.

DANO MORAL CONFIGURADO. Valor fixado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que atende aos parâmetros da razoabilidade, da proporcionalidade e as peculiaridades do caso. Filha única de pouco mais de quarenta (40) anos que perdeu a mãe de pouco mais de sessenta (60) anos.

CORREÇÃO MONETÁRIA. Indenização moral que deve ter incidência a contar da data do arbitramento. Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

JUROS MORATÓRIOS. Incidência a contar do evento danoso - Súmula 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de alteração afastada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE.